Tribunal: TJPA
Processo: 0816253-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816253-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO PAULINO RAMOS, DULCIANE DE SOUSA SILVA

AGRAVADO: JARBAS DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Posse. Esbulho. Imóvel rural. Ausência dos requisitos para concessão da liminar.

Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação de rescisão contratual, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar possessória de reintegração de posse em ação de rescisão de contrato verbal de imóvel rural.

III.

Razões de decidir

3. A concessão de liminar de reintegração de posse exige a demonstração da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse (art. 561 do CPC). No caso, a análise dos autos revela a necessidade de dilação probatória para a verificação dos requisitos, especialmente em razão da controvérsia acerca da posse dos imóveis rurais e do suposto descumprimento de acordo verbal.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Arts. 300; 558; 561; 563.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DULCIANE DE SOUSA SILVA e SERGIO PAULINO RAMOS em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c tutela de urgência de reintegração de posse, movida contra JARBAS DA SILVA FILHO, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“A presente demanda se trata de rescisão de contrato c/c pedido de tutela de urgência de reintegração de posse.

Compulsando os autos, no tocante aos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipatória, estes estão previstos no art. 300 do CPC, se exigindo a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º, do CPC).

Para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se que o autor comprove, cumulativamente i) sua posse, ii) o esbulho praticado pelo réu, iii) a data do esbulho, a fim de caracterizar a posse nova, e a iv) perda da posse.

Noutro giro, a rescisão do contrato é condição precípua para o deferimento da reintegração de posse, ainda que diante do descumprimento do contrato, vez que a posse exercida é justificada pelo contrato firmado entre as partes, o que afasta, por conseguinte, o requisito exigido para a concessão da medida liminar.

Face ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos.”

Os agravantes, resumidamente, alegam ter sido demonstrado o seu direito de estarem na posse de seus imóveis rurais e que eles não podem mais serem privados do meio de trabalho para sustento de sua família, pois, desde a invasão pelo ora agravado, estão sofrendo prejuízos e emocionais.

Em decisão de ID 16702371, em virtude do não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, indeferi o pleito.

Sem contrarrazões (ID 17174296).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 26 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu a liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que a rescisão do contrato é condição precípua para o deferimento da reintegração de posse e que os requisitos para a concessão da medida liminar não foram preenchidos.

Os Agravantes ajuizaram ação de rescisão de contrato verbal cumulada com pedido de reintegração de posse em face do Agravado, alegando serem legítimos possuidores de duas fazendas – Fazenda União e Fazenda Agropecuária S.S. – e que o Agravado, por meio de um acordo verbal não concluído, teria se apossado dos imóveis.

Sustentam que o acordo não se concretizou em razão do descumprimento das obrigações assumidas pelo Agravado e que este, de má-fé, teria se aproveitado da situação para invadir os imóveis.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, argumentando que a rescisão do contrato é condição essencial para a reintegração de posse e que os requisitos para a concessão da medida liminar não foram preenchidos.

Os Agravantes interpuseram agravo de instrumento, reiterando os argumentos da inicial e alegando que o Juízo de primeiro grau teria se baseado em um contrato diverso daquele em discussão para indeferir a tutela.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não verifico na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

No que tange ao procedimento das ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Por sua vez, o artigo 561 do mesmo diploma legal estipula os requisitos a serem observados para o deferimento do pleito de reintegração de posse, quais sejam: a demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica de sua transcrição
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que neguei a tutela antecipada recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do mandado liminar de reintegração de posse, considerando que a demanda envolve discussão sobre direitos sucessórios e suposto descumprimento de acordo verbal, demandando instrução probatória.

É certo que se admite a concessão de tutela de urgência de reintegração de posse desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC, ainda que o esbulho tenha mais de ano e dia, no entanto, entendo ausente a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano, necessários para tanto, considerando que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre o direito de posse dos autores sobre o imóvel, mormente quando, em contestação, a parte agravada traz tese que pode ter o condão de opor-se à pretensão, caso reste efetivamente comprovado que a posse foi transferida ao agravado por meio de acordo verbal, pendendo discussão em relação a eventual indenização de benfeitorias.

Como dito, em que pese os argumentos constantes do recurso, entendo que, nesse momento processual e em análise apertada deste, não há motivação para a sua reanálise. O Juiz de origem indeferiu a liminar em razão da falta de pressupostos para concedê-la e tal entendimento deve ser mantido porque a posse dos agravados nos imóveis se deu por meio de contrato verbal firmado entre os litigantes. E, por mais que os agravantes tenham notificado o réu para desocupação voluntária em razão do não cumprimento das obrigações assumidas por ele, consta na contranotificação discordância quanto a isso, o que, certamente, será elucidado ao longo da instrução.

Desta forma, não sendo possível vislumbrar a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, em análise perfunctória das alegações, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar, ante a impossibilidade de se afirmar que ocorreu o esbulho de forma arbitrária, e de que a posse era mansa e pacífica.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus temos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024